Tribunal: TJSP
Processo: 2116598-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Citação – Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceiro – Ato citatório que se revela complexo e que deve ser realizado por mandado – Art. 829, § 1o, do CPC que remete a esta modalidade de citação – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116598-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL
S/A,
são
agravados
FORNECE
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP e
JEOVA CHAVES ZARANZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116598-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.367 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116598-08.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Banco Daycoval S/A.
Agravados: Fornece Indústria, Comércio, Exportação e Importação de
Produtos Alimentícios Ltda EPP e outro.
Juiz: Rodolfo César Milano.
Voto 24.367
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
Citação Aviso de Recebimento (AR) assinado por
terceiro Ato citatório que se revela complexo e que
deve ser realizado por mandado Art. 829, § 1o, do
CPC que remete a esta modalidade de citação
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante aos
agravados, indeferiu o pedido de validade da intimação por AR, porque nem
sequer aperfeiçoada a citação do coexecutado Jeová (fl. 357).
Diz-se que a carta de intimação sobre a penhora de valores em
conta corrente foi enviada no mesmo endereço que ocorreu a citação (AR
assinado por terceiro) e que, portanto, devem ser consideradas válidas, tanto a
citação como a intimação, nos termos dos artigos 248, § 4o e 274, ambos do
CPC.
Processado no só efeito devolutivo (fl. 371).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116598-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.367 - (tocn)
3
2. Recurso infundado. Da interpretação literal que se faz do art.
829, § 1o, do CPC, se extrai que a citação, na execução, deve ser feita por
oficial de justiça, na medida em que há menção expressa a mandado de
citação (a ser por aquele cumprido).

O artigo suscitado pela agravante (art. 248 do CPC) se refere ao
processo de conhecimento o que não é o caso dos autos. Ademais,
irrelevante o fato de que o art. 247 desse Código não preveja a citação por
oficial de justiça, no âmbito do processo de execução como constava
expressamente no art. 222, “d”, do CPC/73 , tendo em vista que aquele
artigo trata da regra geral da citação.

No caso, é processo de execução e, como sabido, o ato citatório
se revela complexo, havendo necessidade de segurança acerca da efetiva
comunicação do executado a respeito da ação executiva que lhe é movida,
tendo em vista a possibilidade de adoção de atos de invasão patrimonial, em
seu prejuízo. Avulta, pois, do princípio da especialidade relativamente às
especificidades do processo executivo.

Nesse contexto, a relevância da comunicação, aliada à
necessidade de atuação humana especializada no caso o oficial de justiça
relativamente aos atos de constrição de bens, torna impraticável a citação
postal nas ações executivas.
Sobre este tema, recentemente, assim se posicionou esta 15a
Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de instrumento no
2268245-84.2019.8.26.0000, julgado em 28/01/2020, sob minha relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116598-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.367 - (tocn)
4
E, ainda, a respeito mutatis mutandis:
AÇÃO DE EXECUÇÃO CITAÇÃO POR CARTA
INADMISSIBILIDADE NECESSIDADE DE QUE O
ATO SEJA FEITO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS
TERMOS DO ART. 829, § 1o, DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL A norma do art. 247 do atual CPC
traz regra geral a respeito da citação pelo correio,
contudo, há que prevalecer a normatização específica para
a execução trazida pelo mesmo diploma legal, como a dos
seus artigos 829 e 830, sendo o mandado de citação
expressamente previsto para a hipótese no § 1o do art.
829, havendo, ademais, atos, na sequência, a serem
praticados por Oficial de Justiça (artigos 829 ou 830),
como a penhora ou arresto Afigura-se inviável a citação
postal na hipótese, dada a complexidade e especificidade
do ato citatório no processo executivo Decisão mantida

Recurso
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
2090397-81.2017.8.26.0000
Relator: Luiz Arcuri

Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 05/9/2017).
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A CITAÇÃO POSTAL E
DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE
DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DESCABIDA
A
CITAÇÃO
PELO
CORREIO,
APESAR
DA
AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO EXPRESSA NO NOVO
CPC. NORMAS RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
EXECUTIVO QUE PREVEEM ATOS A SEREM
REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR OFICIAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116598-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.367 - (tocn)
5
JUSTIÇA, DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DO
MANDADO DE CITAÇÃO, INVIABILIZANDO A
CITAÇÃO PELO CORREIO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 829, § 1o E 830 DO NOVO CPC. RECURSO
DESPROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
2087032-53.2016.8.26.0000 Relator: Coelho Mendes
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 29/6/2016).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PEDIDO
DE CITAÇÃO POR CARTA Apesar da regra, de que a
citação é feita por carta, no caso em discussão impõe-se a
citação por oficial de justiça, considerando que o
mandado de citação deve contemplar a ciência da ação de
execução, a ordem de penhora e a avaliação de bens a
serem cumpridas pelo oficial de justiça, como se infere
dos arts. 249 e 829 do CPC/2015
RECURSO
DESPROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
2180769-13.2016.8.26.0000 Relator: Sérgio Shimura
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 26/10/2016).
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS CONDOMINIAIS. Insurgência contra decisão
que indeferiu o pedido de citação via postal. Recurso
desprovido. Citação em execução por quantia certa a ser
efetivada por mandado. Dicção do § 1o do art. 829 e do art.
830, ambos do Código de Processo Civil/2015. Regra em
parte especial que prevalece sobre a regra geral. Precedentes.
Recurso
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
2251002-35.2016.8.26.0000
Relator: Dimas Rubens
Fonseca Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116598-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.367 - (tocn)
6
Data do julgamento: 07/02/2017).
CITAÇÃO
POSTAL
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
DESCABIMENTO
-
ATO
COMPLEXO QUE EXIGE A PARTICIPAÇÃO DO
OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME PREVISÃO DO
ARTIGO 829 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
NÃO
QUADRA
CENSURA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a
existência de julgados que autorizam o exequente optar pela
citação postal do executado, nos termos do artigo 247, inciso
V, do NCPC, é de se reputar inviável, apesar da alteração
legislativa, essa forma de citação nos casos de execução por
quantia certa, sobretudo porque se trata de um ato complexo
em que o executado é chamado para pagar no prazo de 03
(três) dias, sob pena de, não o fazendo, se submeter à
constrição patrimonial e à avaliação a cargo do oficial de
justiça
(Agravo
de
Instrumento
2218516-
94.2016.8.26.0000 Relator: Renato Sartorelli Órgão
julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do
julgamento: 24/11/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial Decisão que indeferiu pedido do exequente, ora
agravante, de citação do executado seja feita pelo correio, via
postal, nos termos do art. 248, §4o do CPC/2015 Irresignação
- Embora a regra geral da citação, inserta no art. 247 do
NCPC, não exclua expressamente o processo de execução, é
certo que havendo regras especiais para este ato, elas devem
prevalecer sobre as regras gerais, diante do Princípio da
Especialidade Inteligência do art. 829, §1o, do CPC/2015
Precedentes desta C. 24a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116598-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.367 - (tocn)
7
RECURSO
DESPROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
2042750-22.2019.8.26.0000 Relatora: Jonize Sacchi de
Oliveira Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/05/2019).
A decisão, portanto, não se altera.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso